Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729330-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAO DO MERCADO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0037437-64.2014.8.07.0018, proposta pelo ente agravante em desfavor de PÃO DO MERCADO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME. Nos termos da decisão recorrida (ID 197190332 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, sob o fundamento de que a empresa executada foi devidamente citada e que a falta de êxito nas tentativas de constrição patrimonial não permite, por si só, o redirecionamento da execução. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL alega que há a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o(s) sócio(s) gerente(s) da pessoa jurídica executada, havendo indícios de dissolução irregular, consoante decidido no julgamento do Resp 1.371.128/RS (Tema 630). Aduz que a execução fiscal já é prova suficiente de que houve a baixa da pessoa jurídica sem o pagamento dos tributos, o que atrairia a incidência do art. 7o-A, §2o da Lei n. 11.598/07 e caracterizaria a presunção de dissolução irregular da executada. Afirma que a pessoa jurídica deixou de funcionar no endereço declarado à Administração Tributária do Distrito Federal e que não comunicou a alteração de endereço, tampouco procedeu ao cancelamento de suas atividades. Destaca que Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio nos casos de presunção irregular da dissolução. Argumenta que, verificada a dissolução irregular da empresa, é possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração, uma vez que, na condição de administradores da sociedade devedora, concorreram para sua dissolução, sendo corresponsáveis tributários. Fundamenta a probabilidade do direito na tese firmada pelo c. STJ a partir do julgamento do Tema n. 630, bem como diante do que dispõe a Súmula n. 435/STJ. Com estes argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou ou fundamentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 17:04:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora